Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700910-82.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BEATRIZ CARVALHO DE LIMA AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WENER SANDRO DE SA SOARES, OAB/SP 301.017, em favor de BEATRIZ CARVALHO DE LIMA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, alegando a coação ilegal que teria consistido na indevida prisão da paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 155 e 304 do Código Penal (furto e uso de documento falso). Ao analisar os autos, verifica-se que o presente Habeas Corpus não está devidamente instruído, devendo ser juntada cópia da decisão que decretou a prisão da paciente, bem como cópia da sentença condenatória, além outros documentos necessários para instrução. Além disso, da leitura da peça inicial, não é possível concluir sequer qual é a autoridade coatora ou a decisão apontada como ilegal. Observa-se que, em primeiro momento, o impetrante apontou como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, porém, em sua conclusão, apontou como autoridade coatora o “MM. Juiz Federal da Comarca de Paracatu-MG”. Confira-se: “Estabelecidos os motivos que levaram o MM. Juiz Federal da Comarca de Paracatu-MG a decretar a regressão de regime, resta-nos saber se tal decreto é justo, se é legal ou se fere os direitos da paciente, que merece responder ao processo nos moldes que a própria lei lhe faculta, por ser primário e possuir bons antecedentes”. Verifica-se, também, que o impetrante informou que “em 14 de abril de 2020 foi concedido Habeas Corpus pelo Tribunal de Justiça federal de Paracatu -MG dando cumprimento ao referido mandado”. Contudo, não informou o conteúdo do mandado, quais os crimes foram imputados à paciente no Juízo Criminal da Comarca de Paracatu/MG e se houve sentença condenatória. Nesse passo, o impetrante deve ser intimado para esclarecer qual é a autoridade coatora, se o Juízo Criminal de Paracatu/MG ou da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, quais os crimes imputados à paciente e ainda qual a relação entre os juízos citados, considerando a ausência de clareza/coerência na fundamentação do Habeas Corpus. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a autoridade coatora, se o Juízo Criminal de Paracatu/MG ou da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, quais os crimes imputados à paciente e ainda qual a relação entre os juízos citados, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2020 11:52:13. ROBSON BARBOSA Desembargador